Tribunal: STF
Processo: RE 481743
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREJUÍZO – PRECLUSÃO. Uma vez negado seguimento ao recurso extraordinário e não interposto agravo regimental no prazo de cinco dias, descabe, sob a óptica de inexatidão material, afastar a preclusão do que decidido.